Tribunal: TJDFT
Processo: 0705766-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas SisbaJud e RenaJud pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.

2. Não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração das medidas, mas apenas que se observe o princípio da razoabilidade.

3. Na hipótese, a consulta anterior aos sistemas SisbaJud e RenaJud foi realizada em maio de 2021, de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da medida.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.